Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-22.2024.8.26.0375
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - Transporte marítimo - Autora que almeja a entrega das cargas no porto de destino - Sentença de extinção - Insurgência da autora - Perda superveniente do interesse de agir - Ônus sucumbenciais - Princípio da causalidade - Transporte modal marítimo contratado por tempo estimado - Praxe comercial - Previsão contratual de que a ré não se

Ementa:
APELAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - Transporte marítimo - Autora que almeja a entrega das cargas no porto de destino - Sentença de extinção - Insurgência da autora - Perda superveniente do interesse de agir - Ônus sucumbenciais - Princípio da causalidade - Transporte modal marítimo contratado por tempo estimado - Praxe comercial - Previsão contratual de que a ré não se compromete a entregar a carga em data específica - Ré não deu causa ao ajuizamento da demanda, tampouco apresentou resistência injustificada à pretensão - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de extinção mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.